Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-75.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007206-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VERA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2.

A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente
por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

3.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
NILSO JOÃO GIACOMELLI

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nilso João Giacomelli
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 640-15.2017.811.005 – Código 114580, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, deferiu a liminar para determinar que o Agravante apresente junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa dias), Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); além de decretar o embargo judicial da área, a retirada de todo o rebanho ou a colheita dos grãos já plantados e a suspensão da participação do Agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público em relação ao imóvel degradado.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao CRI de Vera/MT para inscrição da ACP às margens da matrícula e a expedição de ofício ao Instituto de Meio Ambiente em Sinop/MT, para que realize a fiscalização do embargo judicial da área.

Sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental em seu desfavor, sob alegação de que, entre os anos de 2009 e 2012, houve o desmatamento de 2.158,2727ha de área objeto de especial preservação na Fazenda Atlântica, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, sendo que 454,0664ha foram efetuados em área de reserva legal.

Informa que, os documentos carreados com a inicial da ACP não condizem com a descrição dos fatos, porquanto o auto de infração, relatório de fiscalização e demais documentos que instruem o feito indicam dano ambiental por fazer uso de fogo em uma área agropastoril de 610,648ha, no ano de 2009.

Argumenta que, apenas uma pequena parte da área de Reserva Legal da propriedade foi atingida por um incêndio posteriormente, fato que sequer foi objeto de autuação por parte dos órgãos ambientais, pois foi proveniente de área vizinha, e possibilitou a regeneração total da área atingida.

Noticia que, tanto pelos documentos carreados com a inicial quanto pelo Laudo Técnico elaborado por Engenheiro Florestal, registrado no CREA e com Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente recolhida, acompanhado de imagens de satélite, comprovam que o único desmatamento ocorrido na propriedade ocorreu ainda no ano de 2003 e foi devidamente autorizado pela SEMA/MT, com a emissão da autorização para desmatamento n.º 0429/2002.

Aduz que, resta evidente a relevância dos fundamentos, ante os documentos acostados, a comprovar que não realizou atividade de desmatamento entre os anos de 2009 e 2012, mas apenas a área já aberta para exploração nos anos de 2003/2004 com a necessária autorização da SEMA, bem como o perigo de dano, visto que o embargo judicial decretado impossibilita o desempenho das atividades agrícolas, causando prejuízo ao sustento de sua família.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 865502 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 904083, tão somente
para suspender em parte a decisão de Primeiro Grau,
apenas no que se refere ao item IV – suspensão da participação do Agravante em linhas de financiamentos, bem como a suspensão de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos em relação ao imóvel degradado.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração no ID n. 944930, sustentando a existência de contradição na decisão embargada, todavia, os declaratórios foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 1134941.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento vieram no ID n. 29465970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 33164987 manifestou pelo desprovimento do recurso,
a fim de que seja mantida a decisão prolatada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 5 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nilso João Giacomelli
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 640-15.2017.811.005 – Código 114580, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
,
deferiu a liminar para determinar que o Agravante apresente junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa dias), Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); além de decretar o embargo judicial da área, a retirada de todo o rebanho ou a colheita dos grãos já plantados e a suspensão da participação do Agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público em relação ao imóvel

degradado.

Por fim,
determinou a expedição de ofício ao CRI de Vera/MT para inscrição da ACP às margens da matrícula e a expedição de ofício ao Instituto de Meio Ambiente em Sinop/MT, para que realize a fiscalização do embargo judicial da área.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Agravante, sustentando que, nos anos de 2009 a 2012 houve o desmatamento em sua propriedade rural
denominada Fazenda Atlântica, localizada no Município de Vera/MT,
de 2.158,2727ha, área objeto de especial preservação, dos quais 454,0664ha foram efetuados em área de reserva legal, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
na documentação acostada encontram-se procedimento administrativo, relatório de fiscalização e auto de infração, os quais convergem com as alegações da exordial, no sentido da degradação ambiental. Somadas, estas provas autorizam a perfeita visão dos fatos
.

Ressaltou, ainda, que,
as lesões aludidas pelo MPE na peça inicial desta demanda coadunam-se a fatos graves, os quais devem ser prontamente observados e combatidos como medida lenitiva aos potenciais danos ambientais. Portanto de ser deferido o pedido liminar para que o requerido se abstenha de continuar a degradação ambiental que vem promovendo.

In casu
, os
Autos de Infração nºs 453500, lavrado em 8-12-2009 (Pág. 3 – Id. 865432), 125105 e 125104, lavrados em 24-5-2010 (Pág. 6/7 – Id. 865474), o Parecer nº 311CG/SMIA/2010 (Pág. 7 – Id. 865469) e o Parecer Técnico nº 029CGSMIA/2013 (Pág. 14 – Id. 882770), denunciam o desmatamento da área de 2.158,2727ha, área objeto de especial preservação e 454,0664ha em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, observa-se do
Parecer Técnico nº 029CGSMIA/2013, elaborado pela Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, Helena H. C. de Oliveira, em 10-1-13, a comprovação de que a área desmatada corresponde ao informado na inicial da ACP (Pág. 14 – Id. 882770). Veja-se:

[...] As dimensões da propriedade conforme a atual base SEMA é APRT (Área da Propriedade Rural Total) de 2.774,5486 ha, dos quais 1.938,7902 ha são de ARL (Área de Reserva Legal) e
835,7580 ha de ADS (Área Desmatada). Quanto as APP (Área de Preservação Permanente), a propriedade possui 268,6954 ha, dos quais 0,9831 ha são de APPD (Área de Preservação Permanente Degradada
).

3. Quanto à cobertura florestal, pode-se observar nas cartas-imagem confeccionadas que do ano de 2008 a 2012 a propriedade não apresentou novas áreas abertas, apenas cicatrizes de queimadas:

a)
Em 2009 verificou-se cicatriz de queimada em 619,2096 ha; em 2010 verificou-se cicatriz de queimada em 454,3549 ha; em 2011 verificou-se cicatriz de queimada em 871,4679 ha, dos quais 244,2836 ha foram em ARL; e em 2012 verificou-se cicatriz de queimada em 213,2403 ha, dos quais 209,7828 ha foram em ARL
.

[...] [Destaquei]

Observa-se, ainda, que, a Licença Ambiental Única e a Autorização de Desmatamento apresentadas pelo Agravante se referem ao ano de 2002, cujo prazo de validade expirou em
11-10-2003
(Pág. 2 – Id. 882767) e não possuem relação com o desmatamento discutido nestes autos.

Destaco, outrossim, que o
Laudo Técnico produzido unilateralmente pelo
Agravante, sem a confirmação por meio de perícia técnica judicial não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico da SEMA, que, como se sabe, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição, a existência da ocorrência de dano ao meio ambiente é patente.

Como cediço, o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Sendo assim, se houve degradação ambiental, afigura-se correta a medida liminar com vistas a regularizar a situação da propriedade rural, de acordo com os ditames pertinentes, impedindo a ocorrência de novos danos ambientais.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela, exige-se a presença dos requisitos elencados pelo art. 273 do CPC, dentre os quais se destacam a prova inequívoca da verossimilhança das alegações constantes da inicial e o perigo de que ocorram danos de reparação incerta.
Se há prova do dano ambiental, consistente em queimadas, degradação ambiental e falta de regularização da propriedade rural, deve ser mantida a antecipação da tutela que impede a continuidade da lesão ao meio ambiente
(CF, art. 225).

(N.U 0009659-31.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 4/3/2016). [Destaquei].

Por sua vez, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Quanto às medidas impostas por ocasião da liminar, é cediço que a Lei Complementar nº 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1º, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E, ainda, o § 2º que
i
ndependentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Em igual sentido, o parágrafo 3º do artigo 17 da Lei nº 12.651/2012 dispõe que é obrigatória
a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008
.

Nesse aspecto, d
emonstrada a ocorrência de dano ao meio ambiente, é dever do agravado suspender a atividade atentatória e adotar as providencias necessárias para a recomposição ambiental, obrigação que decorre do comando constitucional [art. 225,
caput
c/c § 3º da CF/88].

Por outro lado, conforme consignei por ocasião da antecipação de tutela recursal,
entendo que a suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, medida excessiva, devendo ser aplicada somente caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, podendo ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente
,
especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Noutro norte, quanto a inscrição da demanda no registro de imóveis, se mostra possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA —
AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL
.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”
. Recurso provido, em parte.

(TJ-MT - AI: 10007792820188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 6/9/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/09/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC –
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL — NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano de incerta reparação é de ser concedida a antecipação de tutela para minimizar o dano ambiental, consistente abstenção de desmatamento ou conduta lesiva ao meio ambiente, apresentação de cronograma de replantio das árvores extraídas, abstenção de atividade de pecuária na área desmatada e apresentação de Cadastro Ambiental Rural, de modo a impedir a continuidade da lesão ao meio ambiente (CF, artigo 225), com averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária.

A responsabilidade pelo dano ambiental independe de culpa e adere ao título de propriedade, transferindo-se ao proprietário.

(AI 59488/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, publicado no DJE 20/10/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar
a determinação de suspensão do Agravante em linhas de financiamentos, bem como a suspensão de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos em relação ao imóvel objeto de degradação ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021